Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-30.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500664-30.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-30.2019.8.26.0603 -Voto no 26.816
2
Apelação no 1500664-30.2019.8.26.0603
Comarca: Birigui
Apelante: Luiz Fernando da Silva Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.816
Vistos.
LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS e DAVID
DONIZETH DA SILVA foram acusados da prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Sobreveio a r. sentença de fls. 273/286, cujo
relatório se adota, e condenou Luiz Fernando como incurso no art.
33, “caput”, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de cinco (05) anos e
dez (10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso, absolvendo-o
da acusação pelo art. 35, também da Lei de Drogas, com fundamento
no art. 386, VII, do CPP. Negado o recurso em liberdade. O coacusado
Davi foi absolvido de ambas as imputações, com fulcro no art. 386, VII,
do CPP.
A defesa de Luiz Fernando recorreu em busca da
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente,
requer que a confissão não seja utilizada somente para a compensação
com a reincidência, mas também para impor maior redução na pena.
Por fim, objetiva a aplicação de medidas restritivas de direitos (fls.
297/313).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
370/376).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-30.2019.8.26.0603 -Voto no 26.816
3
Restringindo-se a imputação pelo tráfico de
drogas, considerando a absolvição de ambos os acusados pelo crime de
associação, tendo David também sido absolvido da acusação de tráfico,
a denúncia foi no sentido de que no dia 24 de abril de 2019, por volta
de 07h30min, na rua Ademir Braga de Souza, 426, Jardim Sumaré,
nesta cidade e comarca de Birigui, Luiz Fernando da Silva Santos, vulgo
Tourão, e David Donizeth da Silva, vulgo “Dê”, menor de 21 anos,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e
tinham em depósito 1,44 gramas de cocaína (crack), distribuídos em 04
(quatro) porções, e 30,28 gramas de maconha, distribuídos em 23
(vinte e três) porções, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial acusatória, os “policiais civis
Márcio Gomes Agatiello e Fausto Haruo Ashihara foram ao local dos
fatos para cumprir ordem de busca e apreensão, tendo em vista notícias
de que os indiciados estariam envolvidos na prática de tráfico de
drogas. No local dos fatos, Márcio entrou pelos fundos do imóvel,
surpreendendo Luiz Fernando, enquanto arremessava um invólucro
plástico contendo doze porções de maconha pela janela lateral do
imóvel no telhado da casa vizinha. Em seguida, o indiciado tentou fugir
do local, sendo contido pelo policial. Ainda, realizada busca no quarto
de David, foram encontradas onze porções de maconha e quatro de
crack.”
A
materialidade
do
crime
imputado
foi
demonstrada através do auto de exibição e apreensão e e laudo
definitivo dos entorpecentes, respectivamente, às fls. 14/15 e 83/91.
Quanto à autoria.
Preso em flagrante, na Delegacia, Luiz Fernando
permaneceu em silêncio (fls. 04). Em juízo, admitiu o tráfico, tendo tal
confissão sido corroborada pela prova acusatória.
Nesse
sentido,
os
insuspeitos
relatos
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500664-30.2019.8.26.0603 -Voto no 26.816
4
policiais que, em juízo, confirmaram os termos da denúncia (cf.
gravação SAJ fls. 231/232).
Diante disso, diversamente do alegado pela
defesa, a condição de usuário alegada pelo acusado não o isenta da
responsabilização pelo tráfico que praticava.
Assim, a condenação deve ser mantida.
Em relação à pena.
Na primeira fase, a base sofreu acréscimo na
fração de um sexto (1/6), aumento calcado nos maus antecedentes
apontados na sentença, devidamente configurados (cf. certidão de fls.
52, proc. 0003227-05.2016.8.26.0077 condenação por receptação
trânsito em julgado para as partes em 2018.
Na segunda etapa, houve o reconhecimento da
reincidência, também corretamente, através do proc. 0010480-44.2016
fls. 52/53, noticiando condenação por tráfico de drogas, com trânsito
em julgado para as partes em 2018.
Ressalte-se que a recidiva foi compensada com a
atenuante da confissão, não havendo falar em maior redução, pois
ambas as circunstâncias são preponderantes.
Na última fase, o privilégio foi afastado em
decorrência do não preenchimento dos requisitos legais, pois o acusado
ostenta maus antecedentes e reincidência.
O
regime
estabelecido
foi
o
adequado,
observadas as circunstâncias judiciais e a recidiva.
Por fim, a quantidade de pena concretizada, por
si só, impede a aplicação de substitutivos penais.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator